Tribunal: TJBA
Processo: 8142777-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142777-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RITA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECAIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. ART. 86 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a procedência da ação anulatória de débito fiscal e condenou exclusivamente o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Omissão verificada quanto à análise da sucumbência recíproca, diante do decaimento parcial da parte autora, cujo valor venal pretendido (R$ 450.000,00) não foi integralmente acolhido, tendo a perícia judicial fixado montante superior (R$ 625.950,11).

III. Configuração de sucumbência recíproca quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, impondo-se a distribuição proporcional das despesas processuais, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. Necessidade de adequação da verba honorária às balizas do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, fixando-se o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.

V. Ausência de litigância de má-fé. Interposição de embargos com fundamento em omissão que não evidencia dolo ou intuito protelatório.

VI.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível

nº
8142777-53.2020.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Embargada
RITA SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores Integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta